Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-24.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 28 DA TUJ. APLICABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade das transações bancárias realizadas no dia 03/04/2025, e (b) condenar a parte requerida a restituir a quantia de R$ 15.213,84, reconhecendo a culpa concorrente das partes.
2. Em suas razões recursais, o recorrente Banco de Brasília sustenta a culpa exclusiva da consumidora, porquanto as transações impugnadas foram autenticadas pela cliente. Afirma a inexistência de falha na prestação do serviço. A recorrente Márcia, por sua vez, aduz a culpa exclusiva da instituição financeira, em razão da ocorrência de fortuito interno. Assevera, ademais, a existência de danos morais indenizáveis. Foram apresentadas contrarrazões (IDs 77787346 e 77787347).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela consumidora em virtude de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, a recorrente Márcia relata que, no dia 03/04/2025, recebeu uma ligação de pessoa se passando por funcionário do banco recorrente, que a teria informado sobre a ocorrência de um saque não autorizado de R$ 75.000,00 em sua conta bancária. Assim, foi induzida a realizar dois empréstimos, um de R$ 23.000,00 (ID 77784944) e outro de R$ 35.000,00 (ID 77784945), além de três transações Pix, de R$ 5.000,00, R$ 14.500,00 e R$ 8.500,00 (ID 77784942). O empréstimo de maior valor foi anulado após a efetivação de contato com o banco, não gerando prejuízos. O mútuo de R$ 23.000,00 foi quitado integralmente pelo valor de R$ 25.427,69 (ID 77784943).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, a responsabilidade deve ser afastada caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso, verifica-se que a contratação de empréstimo e a transferência dos valores a terceiros desconhecidos, por meio de transações realizadas em curto intervalo de tempo, revelam indícios de fraude que deveriam ter sido detectados pela instituição financeira. A omissão nesse controle caracteriza falha na prestação do serviço e insere-se no risco inerente à atividade desempenhada pelo banco recorrente.
7. Por outro lado, a consumidora não agiu com a cautela necessária ao caso, considerando que seguiu as instruções dos fraudadores e não verificou a autenticidade das informações recebidas, o que permitiu a ocorrência do golpe.
8. O entendimento exarado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio da Súmula 28, que trata do “golpe do motoboy”, é pela possibilidade de indenização proporcional em caso de culpa concorrente das partes. Nessa linha, considerando que a conduta de ambas as partes foi determinante para a ocorrência do evento danoso, cada um deverá ser responsável por metade do prejuízo constatado. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 1915601 e 1959905.
9. Ademais, considerando o reconhecimento da culpa concorrente, não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que a consumidora concorreu para o seu próprio infortúnio.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos não providos. Sentença mantida.
11. Os recorrentes vencidos arcarão com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915601, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 2.9.2024; TJDFT, Acórdão 1959905, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 24.1.2025.